Tribunal: STF
Processo: HC 115311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedente. Impetração dirigida contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto no AREsp nº 129.284/SP-AgRg/STJ. Cientificação do agravante a respeito da sessão de julgamento do recurso. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo a norma regimental. Pretensão de discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes.



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836/PE-AgR, redator do acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12).



    2. Inexiste constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão originada do Superior Tribunal de Justiça, o qual não admitiu o extraordinário por entender que a matéria nele versada - pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça - foi objeto de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de repercussão geral da matéria.



    3. A pretensão deduzida no habeas corpus não guarda direta ou indiretamente relação com a liberdade de locomoção do impetrante/paciente. Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Nesse sentido: RHC nº 81.033/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 5/10/01; HC nº 95.583/ES, decisão monocrática, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/08; HC nº 84.816/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 6/5/05; HC nº 74.887/RJ-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 29/9/2000; e HC nº 76.605/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.



    4. Registre-se, de outra parte, que, assim como prevê o Regimento Interno da Corte, em seu art. 83, § 1º, inciso III, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 91, inciso I, traz a previsão de que o julgamento do agravo regimental independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo.



    5. Regimental ao qual se nega provimento.